Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700222-47.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRUNO ROCHA DE ANDRADE DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 258711325, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0712877-87.2022.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em desfavor de BRUNO ROCHA DE ANDRADE, ora agravado. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante de pagamento. Diante disso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator